Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735580-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GENARO DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Contra a mesma decisão objeto do presente recurso, a parte ora agravada interpôs o agravo de instrumento de no 0737849-95.2020.8.07.0000. Logo, aguarde-se a tramitação daqueles autos para que seja realizado julgamento conjunto. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora